Tribunal: STF
Processo: ARE 1407083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO, LASTREADA EM NORMA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE AUTORIZEM A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I - É insubsistente a pretensão recursal, de reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 130, IV, da Lei Estadual n° 7.990/2001, que veda a promoção de policiais militares que respondem a processo criminal, pois, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição” (AI 831035/AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, J. 24/04/2012).



    II - A postura administrativa, impugnada nestes autos, foi corretamente fundada no dispositivo legal em epígrafe, tendo em vista que o agravante responde » processo de natureza criminal na Comarca de Salvador (fls. 13/15). O referido diploma prevê, ainda, a possibilidade de ressarcimento ao servidor, cuja promoção tenha sido negada, desde que ocorra sua absolvição no processo criminal (art. 126, 85º).



    III - Inexiste, portanto, a pecha de inconstitucionalidade que o apelante pretende atribuir à legislação local, donde emergem a lisura do ato administrativo impugnado e da decisão recorrida.



    IV — Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente